Tribunal: TJSP
Processo: 0012697-98.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0012697-
98.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes HUGO SEVERO
DOS SANTOS e PAULO GUSTAVO ALVES BAHIA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012697-98.2017.8.26.0635 -Voto no 35.307
2
APELAÇÃO no: 0012697-98.2017.8.26.0635 VOTO no 35.307
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZO DE ORIGEM: 32A Vara Criminal
AÇÃO PENAL no: 0012697-98.2017.8.26.0635
APELANTES: HUGO SEVERO DOS SANTOS E PAULO GUSTAVO ALVES BAHIA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VISTOS;
HUGO SEVERO DOS SANTOS E PAULO GUSTAVO
ALVES BAHIA foram condenados cada um à pena de 06 anos de reclusão,
em regime fechado, e pagamento de 15 dias-multa, no piso, por incurso no
art. 157, §2o, incisos I e II e V do Código Penal.
Negado o direito de apelarem em liberdade.
Recorrem pleiteando absolvição por falta de provas.
Subsidiariamente requereram a diminuição da pena imposta e do
afastamento das causas de aumento. Ainda, pediram a fixação de regime
prisional mais brando.
Regularmente processados e respondidos os recursos,
manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo improvimento.
É o relatório.
Narra a denúncia que 28 de dezembro de 2017, por
volta das 22 horas e 40 minutos, nas proximidades da Estrada do M' Boi
Mirim, na cidade de São Paulo, os apelantes, agindo em concurso entre si e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012697-98.2017.8.26.0635 -Voto no 35.307
3
com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com
o emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima Lucas Lopes
Jacinto, subtraíram o veículo Honda Civic, placas EJF-6223, pertencente a
vítima.
Segundo foi apurado, a vítima conduzia o mencionado
veículo, quando foi cercada por outro veículo de onde desembarcaram os
réus e terceira pessoa. Foi anunciado o assalto, sendo que Hugo estava
portando a arma de fogo, obrigando a vítima a ir para o banco traseiro.
Paulo assumiu a direção do veículo e Hugo foi para o banco do passageiro.
Na sequência, os réus conduziram o veículo pelo Bairro
Guarapiranga, enquanto a vítima permanecia no veículo com sua liberdade
restringida. Hugo desferiu socos da cabeça da vítima.
A polícia foi informada do roubo e após diligências se
depararam com o veículo. Após breve perseguição, conseguiram abordar os
réus. Em revista, encontraram a arma de fogo utilizada no roubo, com 3
cartuchos íntegros e 1 deflagrado.
Esses são os fatos.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de
prisão em flagrante e prova oral coligida.
A autoria é também induvidosa.
Os réus foram presos em flagrante, na posse do veículo
roubado, portando arma de fogo e restringindo a liberdade da vítima.
Os
policiais
e
a
vítima
apresentaram
versões
harmônicas sobre como ocorreram os fatos, de acordo com a denúncia.
Os policiais afirmaram que foram informados sobre o
roubo e após diligenciarem no bairro, encontraram o veículo na posse dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012697-98.2017.8.26.0635 -Voto no 35.307
4
réus. Disseram que eles tentaram fugir, porém conseguiram realizar a
abordagem. Relataram que o réu Paulo tentou fugir a pé e Hugo ficou com a
vítima no interior do veículo. Narraram que após revista pessoal
encontraram, a arma de fogo municiada, com um dos réus.
A vítima narrou de forma precisa a ocorrência dos fatos
afirmando que foi abordado pelos réus e obrigado a ficar no veículo. Disse
que ficou por cerca de 30 minutos no carro, até a polícia conseguir prender
os réus. Afirmou que foi ameaçado a todo instante pelos réus e que foi
agredido com socos na cabeça. Também realizou o reconhecimento em
juízo, sem sombra de dúvidas.
Os réus, em juízo, confessaram a prática do roubo,
apenas negando que agrediram a vítima.
O conjunto probatório é, pois, suficiente para sustentar
a condenação e não há que se falar em falta de provas.
A dosimetria penal, igualmente, não merece reparos.
A pena-base de ambos foi corretamente exasperada
para 04 anos e 04 meses de reclusão, em razão das agressões sofridas
pela vítima, justificando o aumento.
Na segunda, em razão da confissão dos réus, a pena
retornou ao mínimo legal, qual seja 04 anos de reclusão e pagamento de
10 dias-multa.
Em seguida, sobre a pena do roubo incidiu o acréscimo
de 1/2 já que praticado em concurso de agentes, com o emprego de arma
de fogo e com restrição da liberdade da vítima, todas devidamente
comprovadas pelos depoimentos dos policiais e da vítima, além da
apreensão e perícia da arma (fls. 145/147 ), o que justifica o aumento,
pois facilita sobremaneira a prática do crime, causando maior temor na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012697-98.2017.8.26.0635 -Voto no 35.307
5
vítima.
A título de informação, como bem relatou o il
Procurador de Justiça “a r. Sentença aumentou a pena em metade por
conta de três majorantes mas fez incorreta menção à fração de um quarto.
Há evidente erro de digitação, dado que essa fração seria inferior ao piso,
algo sem sentido diante da afirmação do juiz singular de que a
reprimenda deveria ser exasperada de maneira severa”.
O erro material foi ajustado no dispositivo da decisão,
que condenou os réus às penas de 06 anos de reclusão e pagamento de 15
dias-multa.
Desta forma, as penas dos réus restaram definitivas
em 06 anos de reclusão e pagamento de 15 dias-multa.
Foi aplicado o regime inicial fechado, o que entendo o
correto, diante de tão severo crime, que foi praticado com muita
agressividade, com a vítima sendo agredida com socos na cabeça e com
sua liberdade restringida, e indivíduos armados contra a indefesa vítima.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso,
mantendo-se irretocável a r. Sentença.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora